Tribunal: TJES
Processo: 5008081-77.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008081-77.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ROSINEA GOMES BRANDAO SANTOS

AGRAVADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. REPRESENTAÇÃO PELA DEFENSORIA PÚBLICA. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE PELA ORIGEM. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CAPACIDADE FINANCEIRA. FUNDAMENTAÇÃO RESTRITA À INSCRIÇÃO NO CADASTRO ÚNICO. PRESUNÇÃO NÃO AFASTADA. CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. EFEITO SUSPENSIVO CONFIRMADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Rosinea Gomes Brandão Santos contra decisão proferida nos autos de embargos à execução, em trâmite na 2ª Vara Cível de Guarapari, que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita. A agravante alega hipossuficiência econômica e está representada pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo. Em sede liminar, foi deferido efeito suspensivo ao recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a agravante faz jus à concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, considerando sua representação pela Defensoria Pública e a presunção relativa de hipossuficiência decorrente de sua declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão agravada limita a concessão da gratuidade da justiça às pessoas inscritas no Cadastro Único, restringindo indevidamente o alcance da assistência judiciária gratuita prevista em lei.

4. A declaração de hipossuficiência econômica feita pela parte possui presunção relativa de veracidade, e sua validade subsiste na ausência de prova em sentido contrário.

5. A representação da parte pela Defensoria Pública corrobora a condição de hipossuficiência, diante da análise prévia de vulnerabilidade realizada pela instituição.

6. A documentação juntada aos autos revela que a recorrente não possui condições de arcar com as custas do processo sem prejuízo de seu sustento e de sua família, justificando a concessão da benesse.

7. O entendimento da jurisprudência reconhece que a análise da Defensoria Pública constitui elemento idôneo para atestar a situação financeira do assistido, salvo prova em contrário, inexistente no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica feita por pessoa física é relativa e somente pode ser afastada mediante prova inequívoca da capacidade financeira da parte.

2. A atuação da Defensoria Pública no patrocínio da causa corrobora a condição de hipossuficiência da parte, salvo prova em sentido contrário.

3. É indevida a exigência de inscrição no Cadastro Único como condição exclusiva para a concessão da assistência judiciária gratuita.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; Lei nº 1.060/1950, art. 4º; CPC, arts. 98 e 99; Decreto nº 6.135/2007.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AI nº 50073658420248080000, Rel. Des. Janete Vargas Simões, 1ª Câmara Cível, j. 16.09.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5008081-77.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ROSINEA GOMES BRANDAO SANTOS
AGRAVADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME
Advogado do(a) AGRAVADO: TAINA DA SILVA MOREIRA - ES13547-A

VOTO

Conforme co
n
sta do relatório,
t
rata-se de agravo de instrumento interposto por
Rosinea Gomes Brandão Santos
em face da r. decisão
em que
o

MM.
Juiz

da
2
ª Vara Cível de
G
uarapari que, nos autos de embargos à execução,
indeferiu
1
o pedido de
assistência judiciária gratuita.

O agravante sustenta, em síntese, que está assistido pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, o que presume a sua hipossuficiência financeira.

No I
d
13865472
DEFERI
DO
o

pedido de
efeito suspensivo
.

Neste momento, em análise definitiva da questão,

confirmo
que
as razões deduzidas
no recurso
são suficientes a alterar a conclusão do juízo primevo. Explico.

O juízo de origem
entende
que somente as
pessoas em situação de extrema miserabilidade – inscrição no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, nos termos do Decreto n.º 6.135/2007 – estariam aptas a litigar sem recolher as custas processuais.

Neste sentido,
a
irresignação do agravante se dirige ao indeferimento do pedido de concessão da benesse, sob argumento de que
não possui condição financeira para arcar com
as custas processuais
sem prejuízo de sua família, estando
inclusive
representada
pela Defensoria Pública.

Desta forma,
consigo extrair da documentação o direito pleiteado pela
postulante,
conforme
consignado
no exame liminar
,
na medida que
aparentemente comprovado a
situação
de
hipossuficiência financeira
d
a
recorrente, fato este que
impede o acesso à justiça no tocante às custas
processuais sem prejuízo do sustento próprio e da família.

Ademais, corrobora o direito da parte recorrente a condição de estar representada pela Defensoria Pública, notadamente para permitir as pessoas com baixa renda acessar o Poder Judiciário.

Neste sentido, julgado desta Câmara:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. PRESUNÇÃO RELATIVA DA DECLARAÇÃO DE POBREZA NÃO ILIDIDA . RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
A declaração de hipossuficiência econômica externada pela parte goza de presunção relativa, podendo o magistrado rejeitá-la acaso não reste demonstrado que o postulante faz jus ao benefício. Precedentes do s . STJ e deste e. TJES. 2. As peculiaridades do caso corroboram a afirmação de hipossuficiência financeira a justificar o deferimento da benesse pleiteada . A recorrente comprovou sua condição de pensionista do INSS, auferindo renda mensal aproximada de R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais) e não possuindo bens.
Além disso, está sendo representada pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, que realiza uma prévia análise da hipossuficiência do assistido
.
3 . Recurso conhecido e provido. Vitória, 16 de setembro de 2024. RELATORA (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50073658420248080000, Relator.: JANETE VARGAS SIMOES, 1ª Câmara Cível).

Firme em tais razões, por vislumbrar
motivos

apt
os
a demonstrar que a
benesse
deveria
ser
deferida, entendo que deve
ser alterada
o entendimento alcançado no primeiro grau
.

Desta feita, conheço do recurso e
LHE
DOU
PROVIMENTO
.

É
como voto.

1

Processo n. 5001242-70.2025.8.08.0021.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 04.08.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.